Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face da decisão que determinou o sobrestamento do procedimento de cumprimento de sentença até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão resume-se a análise da subsunção do caso concreto ao IRDR n.o 21.
III. Razões de decidir
3. Na origem, a exequente demonstrou pertencer ao quadro de servidores do Distrito Federal à época da ação coletiva (Ação Coletiva no 32.159/97), representada pelo SINDIRETA/DF, beneficiando-se do título executivo coletivo.
4. O recurso discute:
(i) a validade da suspensão do feito em razão do IRDR 21, que trata de servidores não representados pelo SINDIRETA/DF; e
(ii) se a exequente, pertencente ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal e representada pelo SINDIRETA/DF, deve prosseguir com a execução individual.
5. O IRDR 21 foi instaurado para definir a legitimidade ativa apenas de ex-servidores de fundações e outros casos onde não havia representação pelo SINDIRETA/DF à época da ação coletiva, não abrangendo servidores como a agravante, vinculados diretamente ao Distrito Federal e representados pelo sindicato autor da ação coletiva.
6. A exequente/agravante comprovou estar representada pelo SINDIRETA/DF, o que exclui seu caso da suspensão imposta pelo IRDR 21. Dessa forma, o sobrestamento deve ser afastado para garantir a eficácia da sentença executada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. O sobrestamento com base no IRDR 21 não se aplica aos casos de servidores representados pelo SINDIRETA/DF na Ação Coletiva no 32.159/97, cuja legitimidade para cumprimento de sentença já se encontra pacificada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Acórdão n. 1797021, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas.